Tribunal: STF
Processo: RE 1546134
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUE TENHA ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. 



    II – Não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.